Tribunal: TJSP
Processo: 2088492-75.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Expurgos inflacionários – Liquidação de sentença proferida em ação civil pública - Prosseguimento da execução na forma requerida na inicial – Cabimento – Advogado que, mesmo após intimado para regularização da impugnação, quedou-se inerte – Impugnação - Não conhecimento – Matérias que foram ofertadas na impugnação – Preclusão.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088492-75.2016.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado JACINTO GUIDO BARBATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JACINTO GUIDO BARBATO
VOTO no 130692
:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Expurgos inflacionários

Liquidação de sentença proferida em ação civil pública -
Prosseguimento da execução na forma requerida na inicial
Cabimento
Advogado que, mesmo após intimado para
regularização da impugnação, quedou-se inerte Impugnação -
Não conhecimento Matérias que foram ofertadas na impugnação
Preclusão.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que asseverou:
"Vistos. Devidamente intimado, o executado não regularizou sua representação processual,
pois os instrumentos de substabelecimento juntados às fls. 93/94 e 101 são apócrifos, razão
pela qual deixo de conhecer da impugnação de fls. 57/74.Após o decurso do prazo para
interposição de recurso contra a presente decisão, expeça-se mandado de levantamento do
depósito efetuado nos autos em favor do exequente.Por outro lado, verifico que assiste
razão em parte ao exequente quanto ao pedido de fls. 54/55, uma vez que o mandado de
intimação foi juntado aos autos em 04/08/2015 e o depósito judicial foi realizado somente
em 04/09/2015, portanto, fora do prazo legal, razão pela qual faz jus ao recebimento da
diferença correspondente a multa prevista no 475-J do Código de Processo Civil de 1973,
que deverá ser atualizada a partir da data do depósito judicial.Contudo, não faz jus o
exequente a atualização do débito, desde a data da elaboração das planilhas de débito, pois
o tempo transcorrido até a data da realização do pagamento voluntário decorreu do
andamento normal do feito, de modo que não se justifica a imposição de referido ônus
ao executado.Defiro a penhora "on line" junto ao sistema BACENJUD, mediante
apresentação de cálculo atualizado do crédito, conforme parâmetros acima fixados, bem
como mediante o recolhimento na Guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de
Justiça, código 434-1, no valor de R$ 12,20.Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência,
nas 24 (vinte e quatro horas) subsequentes, proceda a serventia a liberação de eventual
indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as partes, também a
transferência para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado.Em seguida,
intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço
cadastrado nos autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.Infrutífera a
ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer satisfazer os
custos operacionais do sistema, que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o
exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez)
dias.Em caso de dúvida quanto às contas e valores a serem liberadas, e/ou, havendo
impugnação, na forma do art.854, §3o, do Código de Processo Civil, tornem os autos
conclusos com urgência para ulteriores deliberações.Intime-se."
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada.
É O RELATÓRIO.
Observa-se que o substabelecimento com reserva de poderes
outorgado pelo Dr. Nei Calderon- OAB/SP. 114904 ao Dr. Alessandro Tadeu
Bernardo Terzini- OAB/SP. 290.080, não foi assinado pelo substabelecente, tendo sido
assinado, digitalmente, pelo próprio substabelecido, consoante fls. 93 dos autos de
origem e fls. 70 deste instrumento lateral do documento em 21/9/2015.
Mesmo após intimado o patrono do agravante para regularização da peça
de fls 93/94 e 101, permaneceu este inerte, e, portanto, não teria como ser a impugnação
ofertada conhecida como tal.
Sendo esta a situação, é certo que não pode agora o agravante pretender
suprir por razões recursais aquelas que teria ofertado em impugnação, pois a possibilidade
de dedução daquelas matérias restou preclusa.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator